Tribunal: TJBA
Processo: 8000755-95.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000755-95.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA MAGDA ANDRADE SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, §4º, II, DO CPC.
ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR OMISSÃO E DETERMINAR QUE A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SEJA REALIZADA APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município Embargante em face de Acórdão que negou provimento à Apelação e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, em demanda de cobrança de diferenças salariais de servidora municipal decorrentes de ampliação de jornada sem contraprestação. O Embargante alega omissão e erro na fixação do percentual, sustentando que, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual deveria ser definido somente na fase de liquidação, conforme a regra prevista no Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em determinar o momento processual adequado para a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública, incluindo a majoração recursal, nas ações onde a condenação é ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado, ao manter a condenação por diferenças salariais, confirmou a natureza ilíquida da sentença, a qual remeteu a apuração dos valores devidos à fase de liquidação por cálculos (art. 509, §2º, do Código de Processo Civil).

Em condenações contra a Fazenda Pública, o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, estabelece que a definição do percentual de honorários somente ocorrerá quando o julgado for liquidado.

A majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) deve seguir a mesma base de cálculo e rito temporal da fixação originária, sendo imperiosa a postergação da definição do percentual para a fase de liquidação, mantendo-se, contudo, o percentual máximo majorado de 15% a ser aplicado no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e determinar que a aplicação do percentual de 15% dos honorários advocatícios sucumbenciais seja realizada apenas na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento:

"Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios, incluída a majoração recursal, deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, em estrita observância ao art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil art. 85, § 4º, II; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Embargos de Declaração: 8003154-65.2019.8.05.0079.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000755-95.2020.8.05.0057, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como Embargada MARIA MAGDA ANDRADE SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador,